Tribunal: TJMT
Processo: 0012186-77.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012186-77.2018.8.11.0055
APELANTE: JAIR GERALDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor